Tribunal: TJDFT
Processo: 0740411-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de remuneração.
1. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, com ressalva das exceções legais indicadas no § 2o, alheias ao caso.
2. Acrescente-se que a corrente que admite a penhora parcial da verba condiciona a medida à ausência de risco à sobrevivência digna do devedor, o que ocorreria no caso.